Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO RESOLUTÓRIO. MERO IMPULSO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECCURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que, no curso do cumprimento de sentença, determina a remessa dos autos à contadoria, advertindo da aplicação de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, tem natureza jurídica de despacho, pois carece de conteúdo resolutório e destina-se exclusivamente a dar andamento ao feito.
2. O Código de Processo Civil não previu o cabimento de nenhum recurso contra despacho, mesmo que este tenha sido proferido no curso de cumprimento de sentença, razão pela qual não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, o agravo de instrumento manejado para atacar o pronunciamento judicial em questão.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.